Tribunal: TJMT
Processo: 1014278-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014278-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENAN WILLIAMS BELINI DE SOUZA - CPF: 085.014.569-42 (ADVOGADO), DIUZA MARA BORGES MASTELARO - CPF: 586.630.539-91 (AGRAVANTE), AMILTON VITOR SCHEFFER - CPF: 544.428.939-34 (AGRAVADO), ELISIANE MORAES PORTELA - CPF: 021.131.531-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

DIUZA MARA BORGES MASTELARO

AGRAVADO(S):

AMILTON VITOR SCHEFFER

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE MONTAGEM FRAUDULENTA DO TÍTULO EXEQUENDO (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS) – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO – PRAZO NÃO PRECLUSIVO – APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL PARA A INOBSERVÂNCIA DO PRAZO – PREVALÊNCIA DA BUSCA DA VERDADE REAL – DOCUMENTOS JÁ JUNTADOS AOS AUTOS DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

1
. Se, ao contrário do que supôs o juízo de origem, uma vez
intimadas as partes para indicar as provas que pretendia produzir, apenas a parte embargada quedou-se inerte, tendo a executada/embargante atendido ao prazo assinalado para requerer a juntada aos autos do contrato que afirma autêntico para que possa ser comparado ao contrato exequendo, que se alega inautêntico, por ocasião da prova pericial, descabe falar-se em preclusão.

2. Ademais, o prazo fixado pelo magistrado para permitir a juntada de documentos não é preclusivo, admitindo-se a sua ampliação segundo a conveniência do juízo – destinatário final da prova –, com base no princípio da busca da verdade real e no interesse da própria executada embargante em comprovar suas alegações (montagem fraudulenta do título executivo).

3. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

DIUZA MARA BORGES MASTELARO

AGRAVADO(S):

AMILTON VITOR SCHEFFER

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
DIUZA MARA BORGES MASTELARO
,

contra a decisão singular proferida nos
Embargos à Execução
n. 1006757-69.2021.8.11.0003 opostos pela agravante em face da
Execução de Título Extrajudicial
n. 1012994-31.2021.8.11.0000 ajuizada por
AMILTON VITOR SCHEFFER
, a qual, dentre outras coisas, indeferiu o pedido da embargante para a juntada do contrato original celebrado entre ela e o Dr.
Bruno Antônio Mendes da Silva
.

Narra a recorrente que o causídico agravado ajuizou a aludida execução de título extrajudicial em seu desfavor, lastreada em um
contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios
, por meio da qual pretende receber a quantia de R$ 1.470.730,77.

Relata que, diante disso, opôs embargos à execução arguindo que (a) nunca contratou o exequente; (b) o contrato exequendo e a procuração que instruem a execução seriam falsos, tendo sido fraudado pelo próprio advogado embargado; (c) contratou exclusivamente o advogado
Bruno Antonio Mendes da Silva
, em favor de quem adimpliu todos os valores (honorários) a este devidos.

Registra que, com vistas a provar tais alegações, instruiu a inicial de seus embargos com a via do
contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios
digitalizado firmado com o já citado Dr.
Bruno
, com os respectivos comprovantes de pagamento dos honorários advocatícios decorrentes do patrocínio da ação de divórcio e, também, com o documento que denominou “perícia grafotécnica” realizada nos documentos apresentados pelo agravado nos autos executivos, atestando a falsidade e a inidoneidade do título.

Anota que, diante disso, pugnou pela concessão de liminar de baixa de registro restritivo de crédito e pela suspensão da execução (efeito suspensivo), buscando, no mérito, realização de perícia grafotécnica, ante a falsidade do título executivo, mediante depósito de tais documentos, pelo embargado, secretaria da vara, além da condenação do exequente por litigância de má-fé, com expedição de ofício judicial a OAB/MT e MP/MT para a devida apuração da fraude, assim como pelo indeferimento da gratuidade da justiça postulada pelo exequente.

Ressalta que o efeito suspensivo aos embargos executivos restou deferido através do
Agravo de Instrumento n. 1012994-31.2021.8.11.0000
, tendo o juízo singular determinado, em seguida, a intimação das partes para indicarem as provas que pretendiam produzir.

Explana que postulou pela produção da prova pericial, com intimação do causídico embargado para a apresentação dos originais dos documentos a serem examinadas pelo expert, tendo, na mesma ocasião, protestado pela posterior juntada física de sua via do único contrato que verdadeiramente firmou (petição de ID. n. 141743652 dos autos de origem).

Informa que na sequência, sobreveio decisão interlocutória que deferiu o pedido da agravante de produção de prova técnica, determinando que o agravado apresentasse em secretaria os originais do suposto contrato exequendo, ocasião em que também designou perito, oportunizando, ainda, às partes, a indicação de quesitos e nomeação de assistente técnico.

Afirma que após diversos decursos de prazos e andamentos processuais o advogado exequente, ora agravado, apresentou o contrato a ser periciado, ao que o perito nomeado se habilitou no feito e apresentou sua proposta de honorários periciais, com a qual a agravante concordou, tendo, inclusive, promovido o depósito dos respectivos valores nos autos.

Aduz que data de 14/04/2025 a embargante, ora agravante, requereu a juntada física do contrato celebrado entre ela e o advogado Dr.
Bruno Antônio Mendes da Silva
, de modo a viabilizar os trabalhos periciais, o que, todavia, foi indeferido pelo juízo através da decisão ora agravada sob o fundamento da ocorrência da preclusão.

Inconformada, afirma que, ao contrário do que reputou o juízo singular, desde a petição inicial (ID. n. 51818071 dos autos de origem) e reiteradamente na petição de especificação de provas (ID. n. 141743652 dos autos originários), a agravante requereu expressamente a produção de prova pericial e, de forma clara, indicou a necessidade de juntada do contrato firmado com o referido advogado.

Ressalta que para proferir a decisão ora impugnada, o magistrado singular se utilizou da mesma fundamentação empregada para indeferir o pedido de oitiva de testemunhas formulado pelo agravado, qual seja, a ausência de especificação de provas.

Assevera que, no entanto, em relação à agravante, essa fundamentação não se sustenta, pois houve de sua parte a devida especificação e o requerimento expresso da juntada do contrato.

Aponta que ao negar a juntada do contrato verdadeiro, sob o argumento de preclusão, equivale a inviabilizar a prova técnica e comprometer a busca pela verdade real, uma vez que não será possível ao perito concluir sobre a existência ou não de fraude por montagem sem acesso ao documento original.

Destaca que o cerne da controvérsia a ser dirimida nos embargos é a falsidade do título executivo por montagem, e não a falsidade da assinatura, sendo, para tanto, imprescindível que o perito judicial tenha acesso ao único e verdadeiro contrato, firmado exclusivamente entre a recorrente e o advogado Dr.
Bruno A. M. da Silva
, a fim de permitir que o expert possa confrontá-lo com o contrato apresentado pelo agravado (alegadamente falso), cuja autenticidade se impugna.

Defende que negar à embargante recorrente a juntada física do contrato verdadeiro na secretaria, sob a justificativa da suposta preclusão, equivale a inviabilizar a prova técnica e comprometer a busca pela verdade real, uma vez que não será possível ao perito concluir sobre a existência ou não de fraude por montagem sem acesso ao documento original, a partir do qual o documento (pretensamente) falso foi montado.

Com tais argumentos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso diante do risco real e concreto de que a perícia judicial seja realizada sem a análise do contrato celebrado entre a agravante e o tal
Dr. Bruno A. M. da Silva
, documento esse cuja juntada na secretaria da Vara foi indevidamente indeferida pelo juízo de origem.

No mérito, pleiteou a reforma da decisão recorrida que para que se reconheça a inexistência de preclusão e se permita à agravante a juntada do contrato celebrado com o citado causídico, a fim de viabilizar a adequada realização da prova pericial.

A liminar recursal foi deferida no ID. n. 284969852, a
fim de que o juízo singular não desse prosseguimento à produção da prova pericial já designada antes que este colegiado delibere sobre as teses recursais aqui tratadas.

Informações do juízo singular no ID. n. 286556371.

Contrarrazões no ID. n. 290581368, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se observa dos autos, ao contrário do que supôs o magistrado singular na decisão agravada, a certidão cartorária de decurso de prazo (ID. n. 143867496 dos autos de origem) citada como fundamento de uma suposta preclusão refere-se à inércia exclusiva da parte adversa (embargado/exequente) e não da embargante, ora agravante. Senão vejamos:

Além disso, assim que intimada a especificar as provas que pretendia produzir, a ora agravante peticionou nos autos de origem, antes mesmo do decurso do prazo assinalado no despacho de ID. n. 141136551 daqueles autos, pugnando, dentre outras coisas,
“pela juntada na secretaria da vara, de sua via do contrato de prestação de serviços, que ampara esta medida de Embargos, com a finalidade de comprovar, também por intermédio da perícia grafotécnica, a autenticidade.”
(Item. 3, da petição de ID. n. 141743652 dos autos de origem)

Ademais, consoante já tratado por esta Câmara no julgamento do
Agravo de Instrumento n. 1012994-31.2021.8.11.0000
,

“a alegada falsidade do mencionado contrato não está consubstanciada na falsidade da assinatura da agravante em si”
visto que
“a possível fraude decorreria de suposta
montagem/adulteração do instrumento contratual
.”

Logo, mais do que conveniente a juntada do contrato que se afirma verdadeiro e legítimo – celebrado entre a agravante e o tal
Dr. Bruno A. M. da Silva
– mostrando-se indispensável para que, por comparação, o
expert
possa aferir se o contrato que se alega inautêntico é fruto de uma montagem sobre aquele que se diz autêntico.

Ademais, fato é que, de acordo com a orientação desta Câmara,
“não há óbice à juntada extemporânea de documentos relevantes para busca da verdade real sobre o fato controvertido, ainda que tecnicamente não possam ser considerados ‘novos’, contanto que seja que oportunizada à parte adversa a possibilidade sobre eles se manifestar, e ter suas ponderações consideradas (substantive due process), em atenção ao contraditório e à ampla defesa.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1014059-56.2024.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 16/04/2025, publ. no DJE 22/04/2025)

Além do mais, a manutenção da decisão agravada implicaria em clara violação ao art. 7o do CPC/15, segundo o qual, há de ser
“assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.”

Afinal, conforme cediço, o juízo de origem deferiu o pedido do embargado exequente para dilação do prazo inicialmente assinalado para o cumprimento das determinações anteriores, proferidas nos IDs. n. 156466088 e 163477298 dos autos de origem, concedendo-lhe um lapso adicional de 10 (dez) dias para juntada aos autos das vias originais do
Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios
e do
Instrumento de Procuração
nos quais se funda a pretensão executiva, a fim de submetê-las à perícia judicial grafotécnica, sob pena de admitir-se como verdadeiros os fatos que a parte agravante pretende provar por meio desses documentos (art. 400 do CPC/15).

E contra a última das várias decisões que oportunizaram o exequente/embargado a juntada da documentação original exigida, a parte embargante chegou a interpor o
Agravo de Instrumento n. 1036626-81.2024.8.11.0000
postulando o reconhecimento da preclusão do direito de apresentação da documentação original, com presunção de veracidade dos fatos narrados nos embargos à execução, na forma do art. 400 do CPC/2015.

E, na ocasião, o referido recurso foi desprovido sob o fundamento que
“o prazo fixado pelo magistrado para a exibição incidental de documento não é preclusivo, admitindo-se a sua ampliação segundo a conveniência do juízo – destinatário final da prova –, com base no princípio da busca da verdade real e no interesse da própria executada embargante em comprovar suas alegações (montagem fraudulenta do título executivo), não sendo razoável decretar o encerramento da instrução e aplicação da presunção de veracidade de que trata o art.400 do CPC/15 quando, além de apresentada justificativa para o atraso, os documentos foram juntados na secretaria da vara dentro do novo prazo assinalado na decisão agravada.”

Assim, mesmo que houvesse uma inércia da parte agravante como erroneamente supôs o juízo de origem, o fato é que depois de conceder tantas chances ao exequente embargado, significaria uma clara violação à garantia da paridade de armas.

Diante disso, e sem maiores delongas, deve ser autorizada a juntada, pela embargante executada da documentação que essa afirma original para que possa melhor embasar a prova técnica através da comparação dos documentos cuja autenticidade se questiona.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao recurso para reconhecer a inexistência de preclusão para a juntada dos documentos que a executada embargante, ora agravante, afirma ser autêntico, a fim de que possa ser comparado com o que se reputa inautêntico, para subsidiar o exame pericial.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025